Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-59.2014.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001368-59.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON GOMES DE PAIVA - CPF: 567.649.951-68 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXTINÇÃO – DÍVIDA SATISFEITA – PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – DISCUSSÃO – MULTA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE ALEGADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO – VEDADA A REDISCUSSÃO – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do
decisum
, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
, que julgou
extinta
o feito, na fase de cumprimento de sentença, originariamente

ação declaratória
c/c
indenizatória
, ajuizada
por

Nilson Gomes de Paiva
,
por entender satisfeita a obrigação,
com fundamento no art. 924, II e art. 925, ambos do CPC.

Irresignado o banco apelante aduz preliminarmente sentença
‘
extra petita
’
.

No mérito, s
ustenta a possibilidade de discutir a multa arbitrada.

Pondera a inexigibilidade do título executivo, uma vez que houve o cumprimento integral da obrigação
.

Argui o excesso de execução, uma vez que não é devida a multa do art. 523 do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 220595732. Preliminarmente, alega não conhecimento do recurso, diante da ofensa ao princípio da coisa julgada. No mérito,
defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita).

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, alega
o banco apelante que a sentença restou ‘
extra petita’
.

Afirma que a sentença indicou no tópico “A” a multa arbitrada
“
retirada de bloqueios/protestos em órgãos de proteção de crédito em nome do requerente”.

Argumenta que a retirada de protesto junto à Cartório, não foi objeto de requerimento e discussão nos autos, que se limitou às restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
‘extra petita
’, não merece acolhida.

Acerca da matéria, assim disciplina o art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nesse contexto, revela-se
‘
extra petita’
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir diversos daqueles formulados pela parte, assim considerado o provimento jurisdicional que confere ao postulante algo que não foi pedido.

Da narrativa na petição inicial, nota-se que a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, provocou a descoberta da contratação posteriormente configurada que mediante fraude. Bem ainda, observa-se que o pedido liminar, contido na inicial foi expressamente para baixa das restrições indevidas.

Da decisão que deferiu a liminar (id 220594933 – pág. 15), vê-se que consta determinação da exclusão da restrição junto ao “Serasa, SPC e demais congêneres”, cujo descumprimento reiterado ensejou o arbitramento de multa.

Portanto, vê-se que a matéria figurou como núcleo central dos autos, que conforme contexto da deliberação judicial em análise, foi integralmente acolhida.

De maneira que, como cerne da pretensão formulada, não se mostra algo diverso daquele postulado, como cogita o banco apelante.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

O cerne do recurso é apurar se merece reforma a sentença que reconheceu a satisfação da obrigação.

Apura-se que a ação trata de declaratória de inexistência de dívida, movida pelo apelado em face do apelante, diante da negativação indevida após a celebração de contrato (n. 49923519), mediante fraude.

O feito foi sentenciado, reconhecendo-se a inexistência do débito, diante da fraude caracterizada, tendo sido confirmada a liminar que impôs multa diária ao requerido, no valor de R$ 500,00, para a retirada de bloqueios/protestos em órgãos de proteção ao crédito em nome do requerente, referente ao objeto da lide, limitada a incidência da multa ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais (sentença - id 220594934 – pág. 27; certidão trânsito em julgado – id 220594934 – pág. 30).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o banco apelante, devedor, interpôs exceção de pré-executividade, sob argumento de excesso de execução no que tange às ‘astreintes’.

Pela decisão de id 220595704 foi rejeitada a exceção, afastando a tese de excesso.

Contra a decisão interpôs o banco recurso de agravo de instrumento, sob no
1004571-14.2023.8.11.0000, sob o argumento de excesso de execução, máxime em relação as
astreintes
aplicadas, por não ter dado baixa do nome do requerente, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos discutidos na lide, todavia, ao final restou negado provimento ao recurso.

Inconformado o banco interpôs recurso de mandado de segurança, sob no 1017819-47.2023.8.11.0000, que diante da ausência de requisito indispensável, foi indeferido inicialmente.

Por fim, o feito foi sentenciado,
pelo reconhecimento da satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II e art. 925, ambos do CPC.

Pois bem, em vista das razões recursais, vê-se que q
uestiona o apelante acerca da multa arbitrada, objeto do cumprimento de sentença.

Embora os substanciosos esforços do apelante, não merece reforma a sentença.

Com efeito,
a matéria suscitada nas razões recursais já foi integralmente decidida nos autos do Agravo de Instrumento n.
1004571-14.2023.8.11.0000
.

Assim, a matéria devolvida nas razões de apelação já foi resolvida, por decisão colegiada unânime e transitada em julgado em 19/06/2023, sendo impossível a rediscussão pretendida pelo recorrente ante a preclusão consumativa.

Sabe-se que a norma processual proíbe a rediscussão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento de preclusão (coisa julgada formal).

Portanto, v
erifica-se operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto, se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do ‘decisum’, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada.

Dessa maneira, por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. (...)”. (STJ, AgInt no REsp. 1922430 MT 2021/0043511-2, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE MEAÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1020544-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024